Tribunal: TJDFT
Processo: 0008953-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008953-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA requereu: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos SIDNEY MARIA DE CARVALHO PANIAGO, SILVANIA MARIA LOUREIRO MACHADO, SILVIO CASTILHO DAS OLIVEIRAS e SONIA MARIA AZEVEDO SILVA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 13015035 e 13015224, conforme ID(s) 13015115, 13015129, 13015227 – Págs. 2-3 e 13015228; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos requerentes, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; e, c) a expedição dos competentes requisitórios em favor dos suplicantes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em ID 13015156. O DF não se manifestou sobre os pedidos do exequente (ID: 38926931). A cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 9721849. Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% pela decisão de ID: 9721978. Os honorários da execução foram fixados no ID: 9721893. A decisão de ID: 20896137 revogou a suspensão do processo quanto ao Tema 810/STF. Os EE n. 011649-15.2008.8.07.000 transitaram em julgado. Passo a decidir. SANEAMENTO DO FEITO - SIDNEY MARIA DE CARVALHO PANIAGO, SILVANIA MARIA LOUREIRO MACHADO, SILVIO CASTILHO DAS OLIVEIRAS e SONIA MARIA AZEVEDO SILVA A filiação ao sindicato de classe, ao tempo que vindicado o benefício, observa-se no ID: 13015115. As declarações de vínculo funcional dos servidores estão anexadas nos IDs: 13015115 e 13015131. O servidor SILVIO CASTILHO DAS OLIVEIRAS foi admitido em 10/01/1991 e exonerado em 10/01/2000. O ineditismo da demanda foi comprovado no ID: 13015115. Constam fichas financeiras nos ID: 13015119 e 13015131. Não foram localizadas as fichas financeiras de SILVANIA MARIA LOUREIRO MACHADO e SILVIO CASTILHO DAS OLIVEIRAS. A mudança no sobrenome de SIDNEY MARIA DE CARVALHO PANIAGO foi decidida no ID: 13015230. SILVÂNIA MARIA LOUREIRO MACHADO apresentou certidão de casamento no ID: 13015228, a fim de comprovar a alteração de seu sobrenome. Nesse quadro, cumpre aos substituídos processualmente diligenciarem no sentido de retificar os seus dados nos órgãos competentes, ex vi do art. 7o, § 2o, da Resolução n. 185/2013 – CNJ, tendo em vista os dados, constantes do PJE, serem extraídos da Receita Federal a partir do CPF. Providencie o SINDIRETA as fichas financeiras pendentes. Brasília, 16 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador